Tribunal: TJMT
Processo: 1023893-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023893-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAELI GOMES BARBOSA - CPF: 026.803.971-26 (ADVOGADO), CARMELINA SENGER PATRICIO - CPF: 024.301.419-81 (AGRAVANTE), JULCI SANT ANA DE CASTRO - CPF: 055.739.390-68 (AGRAVADO), SERGIO LOPES PADOVANI - CPF: 837.115.031-87 (ADVOGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023893-83.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – QUESTÃO SOBRE NÃO RECONHECIMENTO, PELO JUIZ DE ORIGEM, DE VALIDADE DA CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – TAXATIVIDADE NÃO APLICADA – FALTA DE ELEMENTOS NOVOS E APTOS A PROVOCAR A REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO IMPUGNAD AMANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023893-83.2024.8.11.0000

Agravante:
Carmelita Senger Patricio

Agravado:
Julci Santana de Castro

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela autora
Carmelita Senger Patricio

contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento por ter sido tirado de decisão que não está no rol do art. 1.015 do CPC
.

Alega, em síntese, ser caso de aceitação do Agravo de Instrumento por aplicação da taxatividade mitigada.

Após discorrer sobre a alegada

validade de citação por Aviso de Recebimento (AR) pede o provimento do Agravo Interno (Id. 239293656).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023893-83.2024.8.11.0000

Agravante:
Carmelita Senger Patricio

Agravado:
Julci Santana de Castro

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela autora
Carmelita Senger Patricio

contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento por ter sido tirado de decisão que não está no rol do art. 1.015 do CPC
.

A decisão impugnada consignou, de forma suficiente, não se caso de utilização do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão impugnada, que indeferiu pedido de reconhecimento de validade de citação por Aviso de Recebimento (AR) e de decreto de revelia, bem assim ordenou a intimação da autora aqui agravante para em 15 dias requerer o que de direito não está dentre aquelas previstas no art. 1.015 do CPC, que trata da utilização daquela modalidade de recurso.

Aliás, quanto a este fato, não tratar de decisão agravável, verifica-se a falta de impugnação especifica, porquanto nas razões deste Agravo Interno o recorrente limitou a defender a aplicação da taxatividade mitigada. Não combateu, entretanto, os fundamentos adotados pela decisão impugnada quanto a conclusão de não tratar de matéria agravável.

Veja o fragmento da decisão impugnada sequer combatido especificamente:

“Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Verifica-se que o juiz de origem não acolheu a tese de regularidade da citação feita por carta com Aviso de recebimento-AR e também não atendeu o pedido de aplicação dos efeitos da revelia, bem assim e ordenou a intimação da autora agravante para em 15 dias requerer o que de direito.

E em que pese as alegações, tem-se não ser caso de utilização de Agravo de Instrumento.

Sucede que o indeferimento do pedido de reconhecimento de validade da citação e de aplicação dos efeitos de revelia
não são questões que integrem o rol do art. 1.015 do CPC
.

Veja o disposto no art. 1.015 do CPC, que destaca o rol de situações que desafiam a utilização da modalidade de recurso ora utilizada:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
” (grifo próprio).

Logo, por falta de combate específico o Agravo Interno sequer comporta conhecimento
.

E no tocante à conclusão de não tratar de questão que implique a incidência da tese da taxatividade mitigada, tem-se que a decisão impugnada não comporta reparos, notadamente por tratar de questão, como foi afirmado forte em orientações jurisprudências, que pode ser objeto de preliminar de recurso de apelação.

Veja o outro fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

Também não é caso
de aplicação da taxatividade mitigada verberada pela Corte Superior no Tema 988, porquanto trata de questão que pode ser arguida em sede de Apelação
.

E sobre o assunto veja a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EFETIVADA POR CARTA COM AR
.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TESE JURÍDICA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
.

1.DECISÃO QUE DESACOLHE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ROL TAXATIVO A QUE SE REFERE O ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

2
. Impossibilidade de aplicação da tese jurídica da taxatividade mitigada,
consoante entendimento possível a partir da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp/MT n. 1.696.396 e 1.704.520 (Tema 988), pois não se verifica urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido, eis que a questão pode ser objeto de preliminar em recurso de apelação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082815820, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-10-2019)
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO.
INDEFERIMENTO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E AFASTAMENTO DA REVELIA. HIPÓTESE ESTRANHA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15
. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Caberá o manejo de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e contra decisão teratológica, ilegal ou abusiva, apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação, e da qual não caiba interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. Inviável a impetração do mandamus para
suprir hipótese não subsumida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 – responsável por limitar a interposição de agravo de instrumento
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Agravo Regimental, No 70079026050, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 19-09-2018).
(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RESPONSABILIDADE CIVIL.
REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ROL TAXATIVO. EM SE TRATANDO DE DECISÃO QUE, NA FASE DE CONHECIMENTO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO, HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC, É INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OUTROSSIM,
A QUESTÃO SUSCITADA PELA PARTE NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU MITIGADA, CONFORME DECIDIDO PELO EGRÉGIO STJ (TEMA 988), EIS QUE AUSENTE O CARÁTER DE URGÊNCIA, PODENDO SER SUSCITADA POSTERIORMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES
.AGRAVO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 52485499320228217000 GRAVATAÍ, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 12/12/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)”
(grifei).

Posto isso,
não se conhece do Agravo, a teor do art. 932, III, do CPC
.

Cumpridas as formalidades necessárias, arquive-se.”
(grifo próprio).

Ao contrário da alegação não se verifica a presença de urgência apta a impor que a questão seja resolvida especificamente na fase de utilização de Agravo de Instrumento.

A eventual correção pode ser obtida em sede de preliminar de Apelação.

Realça-se que
neste Agravo Interno não há elementos novos e aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do pedido.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, No 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu o Agravo de Instrumento tirado de decisão que não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024